Tribunal: TJMT
Processo: 1010143-43.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010143-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]
Parte(s):

[RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), DIOCLECIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 799.926.171-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JONES GATTASS DIAS.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMPEZA DE ÁREA RURAL CONSOLIDADA COM USO DE HERBICIDA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA (DLA). INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA OU INTERVENÇÃO EM APP E RESERVA LEGAL. EMBARGO JUDICIAL E RETIRADA DE REBANHO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) VÁLIDA. IRDR – TEMA 13. SOBRESTAMENTO PARCIALMENTE INDEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, por meio da qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para determinar a suspensão de atividades supostamente
lesivas ao meio ambiente, com proibição de novas intervenções sem autorização ambiental, bem como a retirada do rebanho existente na área rural objeto da lide. O agravante sustenta que a intervenção consistiu exclusivamente em limpeza de área de uso consolidado destinada à atividade pecuária, amparada por Autorizações Provisórias de Funcionamento emitidas pela SEMA/MT, inexistindo supressão de vegetação nativa ou intervenção em área ambientalmente protegida, requerendo o afastamento do embargo judicial e, subsidiariamente, o sobrestamento do feito em razão do IRDR – Tema 13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de protocolo da Declaração de Limpeza de Área (DLA), em intervenção realizada em área rural consolidada, sem supressão de vegetação nativa ou intervenção em APP ou Reserva Legal, autoriza a imposição de embargo judicial absoluto com retirada de rebanho e paralisação integral da atividade produtiva; e (
ii
) estabelecer se a instauração do IRDR – Tema 13 impõe o sobrestamento imediato e integral da ação civil pública originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório técnico oficial da SEMA/MT atesta que a intervenção ocorreu em área de uso consolidado, caracterizada como pastagem livre de vegetação arbustiva, sem registro de supressão de vegetação nativa, intervenção em APP ou em Reserva Legal,
afastando, em cognição sumária, a configuração de degradação ambiental qualificada ou de dano irreversível.

A irregularidade constatada consiste exclusivamente na ausência de protocolo da Declaração de Limpeza de Área (DLA), obrigação formal de natureza administrativa, não caracterizando, por si só, hipótese de degradação ambiental apta a justificar medida judicial extrema de paralisação integral da atividade econômica.

O sistema sancionatório ambiental adota gradação e proporcionalidade na resposta estatal, de modo que infrações administrativas formais devem, em regra, ser reprimidas prioritariamente pelas sanções administrativas legalmente previstas.

O órgão ambiental fiscalizador não impôs embargo administrativo à área autuada e, após a fiscalização, emitiu Autorizações Provisórias de Funcionamento (
APFs
) válidas e vigentes, reconhecendo tecnicamente a regularidade da área consolidada para exploração agrossilvipastoril.

A APF, embora possua natureza precária, constitui ato administrativo válido e eficaz, emitido após análise técnica individualizada da situação ambiental do imóvel rural, não se limitando a mera declaração unilateral do interessado.

A imposição de embargo judicial absoluto, com retirada de rebanho e paralisação integral da atividade produtiva em área consolidada regularmente autorizada,
revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da natureza da irregularidade apurada.

Não se evidencia, em juízo de cognição sumária, risco concreto de dano ambiental irreversível, enquanto a manutenção do embargo judicial apresenta potencial de causar prejuízos econômicos graves e de difícil reparação ao agravante.

O afastamento do embargo judicial não impede o exercício do poder de polícia ambiental, nem afasta a apuração de eventual responsabilidade civil ambiental ao final da instrução processual.

A instauração do IRDR – Tema 13 não impõe sobrestamento automático e integral da ação civil pública desde sua fase inicial, sendo possível o regular prosseguimento dos atos instrutórios até momento anterior à prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de protocolo da Declaração de Limpeza de Área, quando não acompanhada de supressão de vegetação nativa, intervenção em área especialmente protegida ou risco concreto de dano ambiental irreversível, não autoriza, em sede de cognição sumária, a imposição de embargo judicial absoluto com retirada de rebanho e paralisação integral da atividade produtiva.

A existência de Autorizações Provisórias de Funcionamento válidas, emitidas pelo órgão ambiental
após análise técnica da área consolidada, constitui elemento relevante para aferição da proporcionalidade e adequação de medidas cautelares restritivas.

A instauração de IRDR não impõe sobrestamento automático e integral da demanda ambiental, sendo admissível o prosseguimento dos atos instrutórios até fase anterior ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 982, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, caput e § 3º, e 982, I; Lei nº 12.651/2012,
arts
. 3º, IV, 59 e 61-A, § 15; Lei nº 9.605/1998, art. 72, VIII; Decreto nº 6.514/2008; Lei Complementar Estadual nº 592/2017, art. 31; Decreto Estadual nº 262/2019; Decreto Estadual nº 770/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1017959-18.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1003150-81.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental nº 1003513-35.2025.8.11.0087, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na origem, o Ministério Público imputou ao agravante a prática de degradação ambiental consistente na limpeza de área rural, mediante utilização de herbicida, em extensão aproximada de 161,7512 hectares, em imóveis rurais situados no Projeto de Assentamento Braço Sul, no Município de Guarantã do Norte/MT, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. Consta da inicial que, após fiscalizações realizadas em julho de 2024, foi lavrado, em abril de 2025, Auto de Infração pela SEMA/MT, com imposição de multa no valor de R$ 430.000,00, tendo o Parquet requerido, em tutela de urgência, a apresentação de PRAD, embargo judicial e paralisação das atividades na área.

O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela, determinando a imediata suspensão das atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, vedando novas intervenções sem autorização do órgão ambiental, bem como a retirada do rebanho ou colheita dos grãos existentes no imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária, indeferindo, contudo, o pedido de apresentação e execução de PRAD, por reputá-lo satisfativo e potencialmente irreversível.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que não promoveu desmatamento ou supressão de vegetação nativa, mas apenas limpeza de pastagem em área de uso consolidado, amparada por Autorizações Provisórias de Funcionamento expedidas pela SEMA/MT e válidas até dezembro de 2026.

Afirma que o produto utilizado é regularmente registrado e adquirido conforme a legislação aplicável, que os imóveis estão regularmente inscritos no CAR, e que os próprios documentos técnicos da SEMA/MT evidenciam a inexistência de intervenção em vegetação nativa, APP ou reserva legal.

Alega, ainda, que a ausência de Declaração de Limpeza de Área configuraria, quando muito, infração administrativa, insuficiente para justificar a imposição de embargo judicial, ressaltando os graves prejuízos econômicos decorrentes da medida.

Invoca precedente desta Corte em situação análoga e requer a concessão de efeito suspensivo, a suspensão do feito em razão do IRDR – Tema 13, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido, tendo esta Relatoria deferido a tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a regularidade da decisão agravada, a natureza precária das autorizações invocadas pelo agravante e a legitimidade da medida de embargo à luz do princípio da precaução.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo parcial provimento do agravo, consignando inexistirem elementos que evidenciem supressão de vegetação nativa ou intervenção em área especialmente protegida, entendendo, contudo, que a ausência de Declaração de Limpeza de Área configura irregularidade de natureza administrativa, sendo excessiva, no caso concreto, a manutenção de embargo judicial absoluto com paralisação integral da atividade produtiva. Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do IRDR – Tema 13, opinou pelo seu indeferimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026